Tribunal: TJMT
Processo: 1015704-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015704-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROPOSITURA DE AÇÃO REGRESSIVA POR SEGURADORA – CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR) – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A propositura de ação regressiva por seguradora, quando fundada em interpretação razoável da apólice e sem abuso de direito, não configura ato ilícito ensejador de indenização.

Os honorários advocatícios pactuados entre o cliente e seu advogado não configuram prejuízo patrimonial indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015704-95.2021.8.11.0041

APELANTE:

CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

APELADA:

TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no. 1015704-95.2021.8.11.0041
,
ajuizada pela
TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de danos materiais, a ser corrigido pelo IPCA (art. 389 do CC) a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC (art. 406 do CC), a contar da citação.

E considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ambas ao pagamento das custas e despesas processuais, no percentual de 50%, bem como em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão deve ser reformada porque o exercício do direito de ação não constitui ato ilícito e que a improcedência da ação regressiva anteriormente ajuizada não pode ensejar o dever de indenizar.

Argumenta que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, assegura o direito de ação e que, ao buscar o Poder Judiciário para solução da lide, agiu dentro da legalidade, não podendo tal conduta ser interpretada como ilícita.

Aponta, ainda, que não houve abuso de direito ou litigância temerária em sua conduta e que a anterior ação regressiva visava apenas discutir a responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas, especialmente em relação à cláusula de Dispensa de Direito de Regresso (DDR), cuja aplicação poderia ser relativizada dependendo do descumprimento de deveres contratuais pela transportadora.

Afirma que a condenação imposta na sentença cria um precedente perigoso, pois, caso fosse mantida, qualquer parte que tivesse sua demanda julgada improcedente poderia ser compelida a indenizar a parte vencedora, o que afronta o Estado Democrático de Direito.

Além disso, defende que os honorários advocatícios contratados pela parte autora não são passíveis de ressarcimento, pois a contratação de advogado particular constitui uma obrigação exclusiva do cliente para com seu patrono, não devendo ser transferida ao vencido na demanda.

Apresenta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ressaltando que a verba sucumbencial já supre a necessidade de ressarcimento de despesas advocatícias e que não há previsão legal que autorize a condenação no pagamento dos honorários contratuais.

Conclui requerendo o provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexistência de ato ilícito no ajuizamento da ação regressiva, afastando-se a condenação imposta na sentença (Id. 268208067).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a sentença deve ser mantida, pois a decisão está amparada nos dispositivos legais e nos princípios da boa-fé e do
pacta sunt servanda
.

Argumenta que o seguro de cargas visa garantir a proteção das mercadorias transportadas e que, ao firmar contrato com cláusula de Dispensa de Direito de Regresso, a seguradora aceitou expressamente renunciar ao direito de ação regressiva contra a transportadora, desde que não fossem configuradas hipóteses excepcionais previstas na apólice.

Alega que a apelante, ao ajuizar a ação regressiva, ignorou os termos do contrato e violou o próprio instrumento que pactuou com seu segurado, motivo pelo qual deve ser responsabilizada pelos danos causados.

Destaca que a cláusula de DDR é plenamente válida e eficaz, pois decorre da autonomia da vontade das partes e não pode ser desconsiderada unilateralmente pela seguradora.

Refuta a alegação de que a ação regressiva foi proposta de forma legítima, sustentando que o ordenamento jurídico não confere caráter absoluto ao direito de ação e que a atuação da apelante violou o princípio da boa-fé contratual.

Além disso, defende que a condenação ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais é cabível, pois a parte teve que contratar advogado particular para se defender de uma ação infundada, sendo justo que a seguradora arque com os prejuízos causados.

Diante do exposto, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal (Id. 268208072).

O preparo foi recolhido (Id. 268208070).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA ME
ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais em face da
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, sob o argumento de que foi indevidamente demandada em ação de regresso movida pela seguradora, gerando-lhe prejuízos financeiros e morais.

Narra que realizou o transporte de mercadoria para a empresa Frigorífico Nutribras Ltda, conforme DACTE no. 57.620, contudo, em 04/12/2018, ocorreu um sinistro com a carga transportada e toda a mercadoria estava devidamente segurada por meio de apólice de responsabilidade civil firmada entre a seguradora e o frigorífico.

Sustenta que, em decorrência do sinistro, a seguradora indenizou o frigorífico e, ato contínuo, ajuizou ação de regresso contra a transportadora para reaver o valor pago.

Alega que tal ação não poderia ter sido proposta, pois a própria apólice contratada entre o frigorífico e a seguradora continha cláusula de Dispensa do Direito de Regresso (DDR), prevendo que a seguradora renunciava expressamente ao direito de sub-rogação contra a transportadora, salvo em casos excepcionais especificados na apólice.

Argumenta que, nos autos da ação de regresso, a seguradora não demonstrou que a transportadora teria descumprido quaisquer das condições que autorizariam o regresso, conforme previsão contratual.

Defende que a seguradora ajuizou a ação sem fundamento jurídico, causando-lhe prejuízos financeiros e morais, pois foi obrigada a contratar advogado particular para sua defesa.

Diante do que expôs, requereu o pagamento de danos materiais, no valor de R$27.000,00, correspondente ao montante pago a título de honorários advocatícios para sua defesa na ação de regresso; danos morais, no valor de R$10.000,00, pelos transtornos e prejuízos suportados em razão da demanda indevida, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 20% sobre o valor da causa.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo-se somente o pagamento do dano material de R$27.000,00.

A controvérsia central dos autos gira em torno da possibilidade de se imputar responsabilidade civil à seguradora pela propositura da ação regressiva e, em decorrência, da obrigação de ressarcir a transportadora pelos custos processuais e honorários contratuais incorridos.

Neste aspecto, impõe-se exame minucioso à luz dos princípios constitucionais, do regime jurídico da responsabilidade civil e das normas contratuais que disciplinam a relação entre as partes.

No que tange à tese sustentada pela apelada de que a propositura da ação regressiva constitui ato ilícito, tal entendimento não se sustenta diante do princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
".

O exercício do direito de ação, quando exercido nos limites da legalidade e sem abuso, não pode ser interpretado como ato ilícito para fins de responsabilidade civil.

Neste sentido, o artigo 188, inciso I, do Código Civil estabelece que "
não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido
". Assim, a simples improcedência da ação regressiva proposta pela seguradora não pode ensejar, automaticamente, a sua responsabilização civil.

Ressalte-se que, na ação regressiva intentada pela apelante contra a transportadora, discutia-se a aplicabilidade da cláusula de DDR – Dispensa de Direito de Regresso –, prevista na apólice firmada entre a seguradora e o frigorífico segurado.

A cláusula dispõe que "
a seguradora renuncia expressamente ao seu direito de sub-rogação contra o transportador rodoviário, encarregado do transporte das mercadorias e/ou bens segurados, em território brasileiro, em caso de sinistro coberto e indenizado pela apólice
".

No entanto, estabelece ressalvas expressas em seu texto, prevendo a possibilidade de regresso em casos de culpa grave, dolo, descumprimento de normas de segurança e outras hipóteses específicas, como quando o evento danoso está coberto pelo Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C).

No caso concreto, a apelante alegou que a transportadora teria incorrido em conduta culposa grave, pois não teria adotado as providências necessárias para evitar o sinistro.

A cláusula contratual, portanto, permitia a interpretação divergente sobre sua aplicabilidade, razão pela qual o ajuizamento da ação regressiva não pode ser considerado manifestamente ilegítimo ou temerário.

Dessa forma, não havendo dolo, má-fé ou conduta abusiva por parte da seguradora, não se configura ato ilícito, e, por conseguinte, inexiste o dever de indenizar.

A tese sustentada pela apelada de que a tentativa de regresso violou o princípio do
pacta sunt servanda
também merece análise.

Com efeito, os contratos devem ser cumpridos nos termos pactuados, salvo circunstâncias excepcionais que justifiquem sua relativização.

No entanto, no presente caso, a cláusula de DDR
não era absoluta
, admitindo exceções que justificaram a discussão judicial sobre a possibilidade de regresso.

Assim, a interpretação restritiva conferida pela sentença à cláusula de DDR não pode, por si só, justificar a imposição de responsabilidade civil à seguradora, pois o ajuizamento da demanda teve por fundamento uma interpretação razoável dos termos contratuais.

Dessa forma, o pedido de reembolso dos honorários advocatícios contratuais não procede até mesmo porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contratação de advogado particular não gera, por si só, direito à indenização, salvo em situações excepcionais.

O entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do AREsp no. 2464661 PB é no sentido de que "
os honorários contratuais são de responsabilidade da parte contratante, de modo que descabe condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora
" (STJ - AgInt no AREsp: 2464661 PB 2023/0302499-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

Assim, a condenação da seguradora ao ressarcimento dos honorários contratuais configura indevida ampliação da responsabilidade da parte vencida, não encontrando amparo na legislação vigente.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR À DIREITA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONSERTO EM VALOR SUPERIOR AO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE –
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art . 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. In casu, o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o descumprimento, por parte do condutor demandado, da regra específica de observância geral para o trânsito de veículos em cruzamento não sinalizado, prevista no art. 29, III, c, e art . 44, ambos do CTB. No caso em apreço, o valor do conserto do veículo supera o respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor/apelante.
Conforme o entendimento do c. STJ, o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização
. Nos termos do art. 86, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(TJ-MT - AC: 10002141320218110080, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025